Tribunal: TJPA
Processo: 0801268-64.2024.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801268-64.2024.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: AIMMEE CORREA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de incentivo financeiro adicional anual à agente comunitária de saúde, referente aos anos de 2019 a 2023, sob o fundamento de que a verba possuiria natureza semelhante a décima terceira parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios no âmbito da política de atenção básica; (ii) estabelecer se tal verba gera direito subjetivo ao recebimento direto pelos agentes comunitários de saúde, independentemente de previsão em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, X, da Constituição Federal impõe a legalidade estrita em matéria remuneratória, exigindo lei específica do ente federativo para instituição ou majoração de vantagens pecuniárias a servidores públicos.

4.

As portarias do Ministério da Saúde que instituíram o incentivo financeiro adicional disciplinam apenas repasses financeiros aos entes federativos, não possuindo aptidão para criar direito remuneratório individual aos servidores municipais.

5.

A Lei nº 12.994/2014, ao incluir o art. 9º-D na Lei nº 11.350/2006, qualifica o incentivo como mecanismo de fortalecimento de políticas públicas, cuja destinação compete à gestão do ente federativo, sem vinculação automática ao pagamento direto aos agentes.

6.

O Decreto nº 8.474/2015 regulamenta o repasse como incremento financeiro periódico aos entes públicos, reforçando sua natureza de financiamento de políticas públicas, e não de verba salarial.

7.

A ausência de lei municipal específica impede a conversão do incentivo federativo em vantagem remuneratória, sob pena de violação à separação dos poderes, à autonomia administrativa e ao regime constitucional de despesas públicas.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais converge no sentido de que o incentivo financeiro adicional não integra a remuneração dos agentes comunitários de saúde e não gera direito subjetivo ao seu recebimento direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios possui natureza de fomento a políticas públicas, não se qualificando como verba remuneratória.

2.

A criação de vantagem pecuniária a servidor público exige lei específica do ente federativo, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

3.

A ausência de lei municipal instituidora impede o reconhecimento de direito subjetivo de agente comunitário de saúde ao recebimento direto do incentivo financeiro adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CF/1988, art. 169; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-D; Lei nº 12.994/2014; Decreto nº 8.474/2015; CPC, arts. 487, II, 85, §2º, 98, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 6350707, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.08.2021; TJPA, AC nº 5703991, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.07.2021; TST, RR nº 3424320145150045, Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, j. 24.06.2020; TJGO, APL nº 03468085720148090168; TJTO, AC nº 00333473620198270000.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
do recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas referentes ao denominado incentivo financeiro adicional anual devido aos Agentes Comunitários de Saúde.

Historiando os fatos, AIMMEE CORREA CAVALCANTE ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerce o cargo efetivo de Agente Comunitária de Saúde desde o ano de 2011, sustentando que, embora o Ministério da Saúde efetue repasses financeiros ao Município a título de incentivo financeiro adicional anual, jamais recebeu tal parcela, a qual afirma possuir natureza de espécie de décima terceira parcela vinculada ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Alegou que o ente municipal deixou de efetuar o pagamento das parcelas referentes aos anos de 2018 a 2023, indicando que o montante devido perfazia o valor de R$ 10.278,00 (dez mil, duzentos e setenta e oito reais. Ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento do valor apontado, além da obrigação de apresentar contracheques não disponibilizados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Condenar o Município de Santo Antônio do Tauá ao pagamento do valor de R$ 9.264,00 (nove mil duzentos e sessenta e quatro reais), referente às parcelas do incentivo adicional dos anos de 2019 a 2023, conforme valores indicados nas Portarias Ministeriais, a serem corrigidos monetariamente a partir de cada vencimento e acrescidos de juros de mora desde a citação;

b) Reconhecer a prescrição da verba relativa ao ano de 2018, no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais), extinguindo o pedido correspondente com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC;

c) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Inconformado, o Município de Santo Antônio do Tauá interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, argumenta que o incentivo financeiro adicional foi instituído pela Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, a qual teria estabelecido repasse em parcela única aos Fundos Municipais de Saúde, com base no número de agentes cadastrados, destinando-se exclusivamente ao financiamento das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde. Sustenta que a Portaria nº 674/2003, ao revisar a disciplina anterior, instituiu o incentivo de custeio e o incentivo adicional, este último definido como décima terceira parcela, porém igualmente vinculado ao repasse fundo a fundo, e não à criação automática de vantagem pecuniária individual.

Aduz que referidas portarias foram posteriormente revogadas pelas Portarias nº 648/2006 e nº 2.488/2011, não subsistindo fundamento normativo para sustentar a obrigatoriedade de pagamento direto aos servidores. Acrescenta que a Lei nº 12.994/2014, ao alterar a Lei nº 11.350/2006, instituiu o piso salarial nacional e previu, em seu art. 9º-D, incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos agentes, condicionando a fixação de parâmetros e valores a ato do Poder Executivo Federal, por meio de decreto.

Invoca, ainda, o Decreto nº 8.474/2015, que regulamentou o incentivo financeiro, estabelecendo que o repasse se destina aos entes federativos, calculado com base no quantitativo de agentes com vínculo formalizado, correspondendo a percentual incidente sobre o piso salarial, sendo efetuado periodicamente em parcelas mensais, incluindo parcela adicional no último trimestre de cada ano.

Sustenta, assim, que o incentivo financeiro adicional não possui natureza remuneratória, constituindo incremento financeiro voltado ao fortalecimento de políticas públicas, não integrando a remuneração dos agentes. Defende que eventual concessão de vantagem pecuniária a servidores públicos exige lei específica do ente federativo competente, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, não sendo possível a criação de verba remuneratória por meio de portaria ministerial.

Argumenta que a sentença recorrida, ao condenar o Município ao pagamento do incentivo, teria violado o princípio da legalidade estrita e o art. 37, X, da Constituição Federal, por impor obrigação remuneratória sem amparo legislativo local.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Posteriormente, certificou-se nos autos que decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento. O Parquet destacou que a controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica do incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios, enfatizando que, à luz do art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 12.994/2014, trata-se de incentivo voltado ao fortalecimento de políticas públicas, cuja regulamentação compete ao Poder Executivo Federal.

Ressaltou que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica do ente federativo respectivo, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, concluindo pela inexistência de direito subjetivo da apelada ao recebimento direto da verba, ante a ausência de lei municipal instituidora da vantagem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta pelo Município de Santo Antônio do Tauá.

Em síntese, sustenta o Município que o denominado incentivo financeiro adicional, previsto em portarias do Ministério da Saúde e posteriormente mencionado no art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 12.994/2014, não constitui vantagem pecuniária de natureza remuneratória devida diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde, mas sim incremento financeiro destinado ao fortalecimento de políticas públicas na área da saúde, repassado fundo a fundo aos entes federativos.

Argumenta que a criação ou majoração de remuneração de servidor público exige lei específica do ente federativo competente, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, não sendo possível que portarias ministeriais ou repasses federais imponham obrigação remuneratória ao Município. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à definição da natureza jurídica do denominado “incentivo financeiro adicional” repassado pela União aos Municípios no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica e, por conseguinte, à verificação acerca da existência — ou não — de direito subjetivo da autora, na condição de Agente Comunitária de Saúde do Município de Santo Antônio do Tauá, ao recebimento direto de tal verba como parcela remuneratória.

O ponto de partida hermenêutico deve ser o texto constitucional. O art. 37, inciso X, da Constituição da República, ao dispor que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio (...) somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica”, consagra o princípio da legalidade estrita em matéria remuneratória no âmbito da Administração Pública. Trata-se de comando normativo de densidade elevada, que não apenas condiciona a instituição de vantagens pecuniárias à edição de lei formal específica, como também preserva a iniciativa legislativa adequada e a necessária observância dos limites orçamentários previstos no art. 169 da Carta Magna.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente no âmbito das Turmas de Direito Público, tem evoluído no sentido de reconhecer que o incentivo financeiro adicional instituído por portarias do Ministério da Saúde — e posteriormente referenciado na legislação federal — não possui natureza remuneratória automática nem gera, por si só, direito subjetivo individual ao servidor municipal. Ao revés, trata-se de mecanismo de cooperação federativa, inserido no contexto do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde, cuja destinação está vinculada ao fortalecimento das políticas públicas de atenção básica, podendo abranger despesas diversas, inclusive — mas não necessariamente — relacionadas à remuneração.

Com efeito, embora a Portaria nº 674/2003 tenha mencionado o incentivo adicional como “décima terceira parcela”, a evolução normativa subsequente, especialmente com a edição da Lei nº 12.994/2014 e do Decreto nº 8.474/2015, deslocou o eixo interpretativo para a noção de incentivo ao fortalecimento das políticas públicas, a ser regulamentado pelo Poder Executivo Federal, com repasse aos entes subnacionais, sem imposição de vinculação automática à criação de vantagem pessoal. A própria redação do art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006 evidencia que o incentivo é direcionado ao ente federativo, cabendo-lhe a gestão dos recursos no âmbito de sua autonomia administrativa e orçamentária, senão vejamos:

Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no
caput
deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

I - parâmetros para concessão do incentivo; e
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

II - valor mensal do incentivo por ente federativo.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

De igual forma, o Decreto nº
8.474
, de 22 de junho de 2015, que regulamenta a Lei
12.994
/14, bem como a Portaria nº 1.024, de 21 de julho de 2015, não destacam direitos especiais remuneratórios a tais profissionais.

Não se desconhece que, em momento pretérito, houve orientação jurisprudencial admitindo a percepção direta da verba pelos agentes comunitários de saúde. Todavia, a orientação mais recente e prevalente desta Corte, firmou-se no sentido de que a ausência de lei municipal específica impede a imposição judicial de pagamento da verba como parcela remuneratória. Nesse sentido, decisões das Turmas de Direito Público têm reiteradamente reformado sentenças condenatórias, sob o fundamento de que portarias ministeriais não possuem aptidão normativa para instituir vantagem pecuniária a servidores municipais, sob pena de afronta ao art. 37, X, da Constituição Federal e de indevida ingerência na autonomia administrativa e financeira do ente local. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA
. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
O Incentivo Financeiro Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art.
9º-D
da Lei nº
11.350
/2006, com a redação dada pela Lei nº
12.994
/2014, é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração desses empregados públicos, não detendo natureza salarial.

2. Nos termos dos arts.
37
,
X
,
61
,
§ 1º
,
II
,
a
, e
169
da
CF
, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal
. Logo, uma vez que o incentivo financeiro em comento foi instituído por portarias editadas pelo Ministério da Saúde, impõe-se a reforma da sentença, considerando que o incentivo financeiro, pleiteado pela apelada, não se confunde com a instituição de vantagem pecuniária devida aos agentes comunitários de saúde, ante a ausência de previsão legislativa específica para tal finalidade.

3. Apelação Cível conhecida e provida, para julgar improcedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.
98
,
§ 3º
do
CPC/2015
.

4. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.

(6350707, 6350707, Rel.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-09-15)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº
12.994
/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO.
PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art.
37
,
X
, da
Constituição Federal
.

2.
Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art.
37
,
X
, da
Constituição Federal
.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada totalmente em remessa necessária. À unanimidade.

(5703991, 5703991, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-21)

Em sentido semelhante, colaciono jurisprudências afins:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº
13.015
/2014.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL
.

I.
Esta Corte Superior firmou entendimento de que as Portarias do Ministério da Saúde que disciplinam os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas Portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art.
37
,
X
, da
Constituição Federal
.

II. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município-Reclamado ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o Tribunal Regional proferiu decisão que viola o art.
37
,
X
, da
Constituição Federal
e que contraria a jurisprudência desta Corte Superior.

III. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.

(TST -
RR: 3424320145150045
, Relator:
Alexandre Luiz Ramos
, Data de Julgamento: 24/06/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL.

Conforme precedentes desta Corte, a verba federal repassada aos municípios, denominada incentivo financeiro adicional, não é destinada à composição salarial dos agentes comunitários de saúde, mas, sim, ao incentivo para o custeio da implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO -
APL: 03468085720148090168
, Relator:
CARLOS HIPOLITO ESCHER
, Data de Julgamento: 26/02/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INCENTIVO FINANCEIRO CRIADO PELA LEI Nº
12.994
/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO.

1. À luz dos arts.
37
,
X
,
61
,
§ 1º
,
II
, \"a\", e
169
da
Constituição Federal
, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal
. Precedentes do TST.

2.
O incentivo financeiro adicional criado pela Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, muito embora seja repassado aos fundos municipais de saúde em razão do número de agentes comunitários admitidos por cada ente federado, não constitui espécie remuneratória, mas verba destinada a melhoria, promoção e incremento da atividade desses servidores.

3.
Não havendo expressa autorização legislativa, portanto, resta inviável o reconhecimento do incentivo financeiro adicional como vantagem pecuniária a ser paga aos agentes comunitários e saúde, com ou sem cunho salarial.

4. O incentivo financeiro criado pela Lei nº
12.994
/14, que incluiu o art.
9º-D
na Lei nº
11.350
/2006, foi concebido visando o fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS e ACE, contudo, não menciona em nenhum momento o direito a um incentivo adicional (ou 14º salário) destinado diretamente a estas categorias.

5. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-TO -
AC: 00333473620198270000
, Relator:
ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
)

Com efeito, a intervenção do Poder Judiciário para determinar o pagamento de verba de natureza remuneratória, sem respaldo em lei local específica, implicaria verdadeira substituição do legislador municipal, vulnerando o princípio da separação dos poderes e o regime jurídico constitucional da despesa pública. A boa intenção de assegurar melhores condições de trabalho aos agentes comunitários de saúde — profissionais essenciais à efetivação do direito fundamental à saúde — não autoriza a mitigação das balizas constitucionais que regem a criação de despesas públicas permanentes. O respeito à legalidade estrita, especialmente em matéria remuneratória, constitui garantia institucional não apenas da Administração, mas da própria sociedade, na medida em que preserva a responsabilidade fiscal e a previsibilidade orçamentária.

No caso concreto, inexiste nos autos demonstração de lei municipal específica do Município de Santo Antônio do Tauá que tenha instituído o incentivo financeiro adicional como vantagem pecuniária devida diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde. A condenação imposta na sentença recorrida, portanto, ao reconhecer direito subjetivo da autora ao recebimento da verba como parcela autônoma, acaba por converter incentivo federativo em obrigação remuneratória local, sem o necessário suporte legislativo.

Dessa forma, à luz do ordenamento jurídico vigente e em consonância com a orientação jurisprudencial mais recente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos, impõe-se a reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

Em razão da inversão do resultado da demanda, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que à autora foi deferido o benefício da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, §3º, do CPC, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência ou até que sobrevenha prova de modificação de sua capacidade financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2026